Tribunal: TJPA
Processo: 0805179-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805179-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA ROCHA

AGRAVADO: JOANA DARC DA COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O PRESENTE IMÓVEL É HERANÇA DA AGRAVADA. JÁ LHE PERTENCIA ANTES DA CONVIVENCIA COM O AGRAVANTE. NÃO SUSCETÍVEL DE PARTILHA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA DE FORMA INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
usente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
O presente imóvel se trata de herança da agravada, e que a área de litígio já lhe pertencia antes da convivência com o agravante, portanto, não sendo suscetível de partilha.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria demais gravoso para a agravada ver seu bem ser partilhado erroneamente.

IV -
Quanto as benfeitorias realizadas no imóvel, foi reconhecida a participação mútua dos ex-cônjuges, devendo a agravada indenizar o agravante na parte que lhe cabe.

V-
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAIMUNDO DA SILVA ROCHA
perante a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse C/C Pedido Liminar de nº 0800091-70.2021.8.14.0094, em face de
JOANA DARC DA COSTA BORGES
.

A decisão agravada deferiu, provisoriamente, o pedido de liminar, determinando sua reintegração na posse do imóvel, para que haja desocupação no prazo de 30 dias, ficando advertido o recorrente de que caso não desocupe voluntariamente, está autorizada a utilização de força policial, bem como poderá ser arbitrada multa, a fim de que seja cumprido o mandado.

Sustenta o recorrente que a decisão foi incorreta e necessita de reforma, tendo em vista que o juiz se baseou em percepções equivocadas acerca dos fatos, pois o douto juízo considerou ambas, propriedade e benfeitoria, como de pertencimento a agravada somente, e que a benfeitoria é bem comum do casal, pontuando decisão ulterior nesse sentido.

Por fim, afirmou que não poderia ser despejado do próprio local em que reside, alegando que poderão exercer atos possessórios duas ou mais pessoas quando possuidoras de bem

indivisível, por esse motivo não haveria o que se falar acerca de turbação, além de pontuar que ainda não recebeu a indenização a título de meação da benfeitoria em litígio.

Assim, requer a suspensão do cumprimento da decisão guerreada até a decisão do presente recurso.

Juntou documentos às ID.5319769/5319771.

Às ID.5541073 indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.5752235 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual)

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu, provisoriamente, o pedido de liminar, determinando sua reintegração na posse do imóvel, para que haja desocupação no prazo de 30 dias, ficando advertido o recorrente de que caso não desocupe voluntariamente, está autorizada a utilização de força policial, bem como poderá ser arbitrada multa, a fim de que seja cumprido o mandado.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

A
nalisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque restou demonstrado que o presente imóvel se trata de herança da agravada, e que a área de litígio já lhe pertencia antes da convivência com o agravante, portanto, não sendo suscetível de partilha.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO

ESTÁVEL
C/C
PARTILHA
DE BENS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL COMPROVADOS. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
UNIÃO

ESTÁVEL
. Para o reconhecimento de
união

estável
como
entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil. Evidencianda pela prova documental e oral a existência da
união

estável
, no entanto em período posterior ao indicado pela parte autora. Modificada parcialmente a sentença, no ponto. Precedentes do TJRS.
PARTILHA
DE BENS.
BEM

IMÓVEL

ADQUIRIDO

ANTERIORMENTE
À
UNIÃO

ESTÁVEL
.
PARTILHA
INDEVIDA.
VEÍCULO
ADQUIRIDO
DURANTE O PERÍODO DA
UNIÃO

ESTÁVEL
.
PARTILHÁVEL
. Aplicam-se às relações patrimoniais na
união

estável
, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do art. 1.725 do Código Civil
. Logo, verificando-se que a construção da casa que serviu de residência ao casal é
anterior
ao início da
união

estável
, pertencendo preponderamente ao varão, descabe a
partilha
sobre tal
bem
. A aquisição do veículo ocorreu durante a
união

estável
, sendo, portanto,
partilhável
, à razão de 50% para cada
parte, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes do TJRS. Agravo interno desprovido. (Apelação Cível, Nº 50007782420178210002, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-11-2021).

Sendo assim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria demais gravoso para a agravada ver seu bem ser partilhado erroneamente.

Importante ressaltar, que quanto as benfeitorias realizadas no imóvel, foi reconhecida a participação mútua dos ex-cônjuges, devendo a agravada indenizar o agravante na parte que lhe cabe.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022